Tribunal: TJDFT
Processo: 0722558-89.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0722558-89.2019.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: WILLYAN ELETRO E UTILIDADE LTDA - ME EMBARGADO: BRINOX METALURGICA SA DESPACHO Nos termos do artigo 1.023, §2o do vigente Código de Processo Civil, intimem-se a parte Embargada para, querendo, se manifestar sobre os Embargos de Declaração opostos no Id. 14491088 - Pág.1/9, no prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se. Brasília/DF, 3 de março de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora